Tribunal: TJSP
Processo: 2102672-18.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - EXPRESSÃO "PEDINDO A PROTEÇÃO DE DEUS" DO ART. 97 DA RESOLUÇÃO No 05, DE 23 DE ABRIL DE 2001, DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL) – VIOLAÇÃO À LAICIDADE ESTATAL - AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, INCISO VI E 19, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 111 E 144 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – AÇÃO PROCEDENTE.